Tribunal: CARF
Processo: 12448.914175/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914175/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.238 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
LAN DESIGNERS INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914175/2013-59
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 21945.06307.220609.1.7.02-9302, em 22/06/2009, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do exercício
de 2007 no valor total de R$ 178.909,73.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 26:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 178.909,73. Valor na DIPJ: 178.909,73. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 178.909,73. IRPJ devido: R$ 0,00 do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor Saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo. O valor será zero. Valor do
Saldo Negativo disponível R$ 137.543,55.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 04666.30709.220609.1.3.02-5104.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão no 04-052.733 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MG, de 29/04/2010, e-fls. 327/332:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou recurso voluntário em 05.06.2020, e-fls. 341-372,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
“LAN DESIGNERS INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO contra parte da r. decisão administrativa proferida nos
autos do processo administrativo em referência, pelas seguintes razões de fato e de
direito:
Inicialmente, vale registrar que a Recorrente sempre cumpriu suas obrigações
tributárias principais e acessórias com destreza, assim como demais compromissos
legais e contratuais assumidos. Não há em curso qualquer cobrança judicial de tributos
ou inscrições em Divida Ativa envolvendo o seu nome e/ou CNPJ. E com relação à
veracidade dos documentos que apresenta anualmente à RFB, não é diferente a sua
postura.
Assim é que, na DCOMP transmitida pela Recorrente para compensar crédito
decorrente de Saldo Negativo de IRPJ apurado no Exercício 2008, relativo ao ano-
calendário 2007, foi informado o valor total de R$ 178.909,73, pois este foi o valor
exato de IRPJ que foi retido por diversos tomadores de serviço da Recorrente naquele
ano- quantia relativa à IRPJ descontada de suas faturas apresentadas a determinados
clientes naquele ano, aos quais, como se sabe, na qualidade de contribuintes
responsáveis, tem eles a obrigação legal de efetuar a retenção e recolhimento deste
tributo mediante aplicação da alíquota de 1,5% (no caso da IRPJ) sobre o valor bruto
da nota fiscal que lhes fora emitida.
Ocorre que, como já foi esclarecido acima, do valor total declarado pela Requerente na
DCOMP em tela, qual seja, R$ 178.909,73, foi inicialmente reconhecido pelo sistema
da RF13 o valor de R$ 137.543,55, deixando-se, portanto, de consideram num
primeiro momento o valor restante declarado, que perfazia o total de R$ 41.366,18.
Com efeito, na época, em 23.12.2013, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade para demonstrar que faria jus ao reconhecimento desta diferença (R$
41.366,18), tendo dividido em 4 (quatro) tópicos- itens III.1 a III. 4 na respectiva
petição- os fatos ocorridos, que resultaram no envio da DCOMP ora em análise, de
modo a comprovar de forma clara e precisa a origem dos créditos informados na
referida DCOMP- conforme extensa lista de documentos já apresentados nos autos
deste processo administrativo.
Recentemente (abril/2020), a RF13, através do acórdão proferido pela DRJ de Campo
Grande- MS, homologou nova parte dos créditos informados pela Recorrente, no valor
de R$ 2.391,85, restando ser reconhecida apenas a quantia de R$ 38.974,33.
Ora, pela leitura do acórdão constata-se que a DRJ acertadamente reconheceu os R$
2.391,85 através das DIRFs disponíveis no sistema da RF13 relativas ao CNPJ da
filial da Recorrente (CNPJ n. 66.544.925/0002-92), tendo, portanto, feito o devido e
correto trabalho de verificação quanto ao reconhecimento dessa quantia e respectiva
homologação deste crédito de IRPJ em favor da Recorrente- este valor representa o
somatório do item especificado no ponto III.1 (integral) com os itens do ponto III.4
(no caso da Fonte Pagadora “TRF- 2 Região” foi reconhecido apenas parte do valor
retido, qual seja: R$ 392,15, restando R$ 785,94) constantes na Manifestação de
Inconformidade.
No entanto, faltou ser verificado e homologado pela RFB os valores constantes nos
pontos III.2 e III. 3 da Manifestação de Inconformidade, quais sejam: (iii.2) que tratou
do “problema” mais simples para análise da RFB, relativo à retenções de IRPJ que
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

foram efetivadas pelos respectivos contribuintes responsáveis em nome da Recorrente-
utilizando o CNPJ correto de sua matriz, mas que não foram recolhidas aos cofres
federais; e (iii.3) que abordou retenções repassadas/recolhidas a menor à RF13.
Trata-se, portanto, de falta gravíssima por parte de determinados tomadores de serviço
da Recorrente, pois tendo os mesmos a qualidade de contribuintes responsáveis, uma
vez retido o IRPJ destacado na Nota Fiscal pertinente, deixaram de repassar tal valor
ao fisco federal, em nítida afronta ao que determina a legislação em vigor, resultando,
assim em locupletamento ilícito dos mesmos.
Ora, pela DIPJ 2008/2007, já homologada pela RF13, assim como pelas Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente aos tomadores de seus serviços, abaixo listados, foram
devidamente (e na forma da lei) informados os valores de IRPJ em questão, que
repita-se: parte foi de fato retida e não repassada à Receita Federal: e,em outra parte,
foram retidos e recolhidos a menor à Receita Federal.
Não obstante, verifica-se que a DRJ deixou de reconhecer tais créditos em favor da
ora Recorrente em razão de ter apenas confrontado as informações apresentadas na
mencionada DIPJ com a PER/DCOMP em questão tendo se limitado a alegar que
estes valores não constariam nos chamados “sistemas corporativos”. Contudo, para a
devida verificação a DRJ deveria ter cruzado estas informações com aquelas
constantes nas respectivas DIRFs dos tomadores de serviço (Fontes Pagadoras)
abaixo, que foram tempestivamente informados à RF13.
(...)
Reitera-se que muito embora as notas fiscais tratadas neste ponto (docs. 8,9 e 10 da
Manifestação de Inconformidade) tenham sido devidamente emitidas pela Recorrente,
com indicação do valor correto de IRPJ a ser retido e recolhido pelo tomador de
serviço, e, considerando ainda que tais notas fiscais foram quitadas pelos valores
líquidos faturados, os seus clientes (contribuintes responsáveis) acima listados não
recolheram ao Fisco os valores de IRPJ devidos.
O que aqui se esclarece, está devidamente comprovado nos documentos já acostado
nos autos, quais sejam: DIPJ: Livro Razão; na relação de rendimentos e imposto sobre
a renda retido por fonte pagadora extraída pela Recorrente através de seu certificado
digital, bem como das notas fiscais pertinentes.
Ademais, não se aplica ao caso em análise a insubsistente alegação da DRJ no sentido
de que “compete ao sujeito passivo a providencia e guarda da documentação contábil
e fiscal que comprova seus lançamentos contábeis”, de modo a tentar justificar que a
Recorrente deveria ter em mãos documentos fiscais de emissão de terceiros (Informe
de Rendimentos ou comprovantes de recolhimento de tributos retidos pela fonte
pagadora de seus serviços), pois trata-se de prova negativa, cujo CPC e jurisprudência
de nossos Tribunais é radicalmente contra. Ora, a DRJ asseverou que foram trazidos
aos autos cópias de notas fiscais e extrato do razão contábil de emissão da própria
Recorrente que não atenderiam ao disposto no art. 988 do RIR/2018, quando esquece-
se que a DIPJ daquele ano, já homologada pela Receita Federal, contém também
informações sobre as retenções de IRPJ havida, e, principalmente, que as DIRFs dos
contribuintes responsáveis deveriam ter sido objeto de análise e confronto de
informações com aquelas que foram prestadas na 1. Instância deste processo
administrativo fiscal. Mas pelo visto isto não foi feito pela RFB e tampouco pela DRJ.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

Além disso, há, ainda, diferenças de IRPJ retido por outras Fontes Pagadoras mas
recolhidos a menor ao Fisco, conforme tabela constante no item III.3 da petição de
Manifestação de Inconformidade, cujo total alcança R$ 20.455,03.
Assim, também não foram contemplados na análise do caso pela DRJ a diferença
decorrente de determinados valores de IRPJ efetivamente retidos com os reais valores
recolhidos pelos contribuintes responsáveis, que foram repassados a menor para a
RFB, a saber:
(...)
Ou seja, da mesma forma como aconteceu na tabela contida no parágrafo 15 acima,
bastaria que a RFB cruzasse as informações da DIPJ e DCOMP da Recorrente com as
DIRFs dos contribuintes responsáveis por tais valores, os quais foram devidamente
identificados nos documentos já apresentados nos autos, visto que, de forma ágil e
fácil a própria Recorrente conseguiu verificar a relação de rendimentos e tributos
retidos pelas suas fontes pagadoras através de seu certificado digital.
Por fim, mais uma vez aqui, não há que se falar em falta de comprovação OU falta de
guarda de qualquer documento fiscal por parte da Recorrente para suportar o direito ao
crédito do tributo em questão, pois como poderia ela ter acesso às DIRFs dos seus
tomadores de serviço. Sem dúvida alguma este confronto de informações é de
atribuição exclusiva da RFB.
A possibilidade de se comprovar retenções efetivas pelas fontes por outros meios de
prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja
ementa segue transcrita abaixo.
(...)
No caso em análise, muito embora a Recorrente tenha apresentado todos os
documentos fiscais idôneos que estavam ao seu alcance, e mesmo tendo esclarecido de
forma objetiva a origem dos créditos de IRPJ em questão, a DRJ se limitou a
reproduzir, sem investigar (como se esperava que fizesse!), que parte dos créditos
objeto desta demanda deveriam estar lastreados em documentos que ela (Recorrente)
não tinha acesso (DIRFs e sistema da própria RFB), tendo desconsiderado as
informações contidas em sua DIPJ (já homologada com a totalidade dos créditos em
questão), de modo que resta evidente, portanto, que a DRJ não foi zelosa com a
análise dos documentos apresentados, sendo certo que os fatos e documentos
corroboram o direito da ora Recorrente,
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, impõe-se a homologação
das deduções apresentadas, sob pena de impor um prejuízo fiscal a ora Recorrente, o
que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Assim é que, pelo teor da Súmula 143 do CARF, e, diante das provas apresentadas
pelo Recorrente neste processo administrativo em que, ainda, discuti-se um pouco
mais de 10% do valor original do crédito de IRPJ (retido) negado no Despacho
Decisório devem também ser analisados os demais documentos juntados aos autos e
verificada/buscada junto às Fontes Pagadoras, de modo que ora se requer que o
julgamento seja convertido em diligência, para que autoridade fiscal da Unidade de
jurisdição do sujeito passivo.
PEDIDO
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

Diante do exposto, demonstrada a insubsistência de parte do acórdão proferido pela 4a
Turma da DRJ/CGE no que se refere ao não reconhecimento de parte do crédito de
IRPJ em questão, no valor exato de R$ 38.974,33, espera e requer a Recorrente que
esta r. 1a seção do CARF acolha o presente recurso e converta o julgamento em
diligência para, ao final, modificar a parte da decisão de 1. Instância no que tange à
falta de reconhecimento do valor acima, de modo a reconhecer e homologar este
crédito fiscal em favor da Recorrente na forma da legislação em vigor”.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo. Assim, dele tomo
conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 38.974,33 (R$ 178.909,73 (valor pleiteado)
- R$ 137.543,55 (DRF) – R$ 2.391,85 (DRJ), do ano-calendário 2007. A autoridade
administrativa ao proceder a análise, reconheceu apenas parcela das retenções que compuseram o
saldo negativo em questão, homologando, parcialmente, as compensações declaradas.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
(...)
“ Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentadas para: reconhecer direito creditório remanescente,
além do já admitido no despacho decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2007 no valor de R$ 2.391,85; homologar as compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Contribuinte pleiteou que a RFB cruzasse as informações da
DIPJ e DCOMP da Recorrente com as DIRFs dos contribuintes responsáveis pela retenção dos
impostos retidos na fonte.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de origem, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou que os
documentos hábeis para tal comprovação, seria a apresentação do Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido em seu nome pela fonte pagadora ou um
conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por
parte da fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco,o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos vários documentos, quais
sejam notas fiscais e extratos da razão contábil de sua titularidade e em meu sentir, os
documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à
comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
de renda pessoa jurídica retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que
não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914175/2013-59

mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 391
DF CARF MF
Original